Tribunal: TJES
Processo: 5005042-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005042-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: QUELE DA PAIXAO SILVA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005042-77.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: QUELE DA PAIXAO SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

BANCO ITAUCARD
S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
QUELE DA PAIXÃO SILVA
, intimou o agravante para providenciar o comprovante da mora da parte requerida, ora agravada, com a juntada do AR confirmando o recebimento da notificação.

Em suas razões recursais, o banco agravante aduz, em síntese, que:
(I)

“não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão”,
pois
“
comprovou a notificação em mora”
;
(II)

“a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso
”;
(III)
pelo
“princípio da boa fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento”
;
(IV)
a
“impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a Agravante”.

Com fulcro nessas afirmações, o banco agravante sustentou que fosse afastada a determinação de emenda da exordial e deferida a expedição de mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Proferida decisão no ID nº 2781333 deferindo a antecipação de tutela recursal. No mesmo pronunciamento, constou determinação à Secretaria para que fosse expedida intimação à agravada para apresentação de contrarrazões.

Certidão do Oficial de Justiça no evento nº 2949506 declarando que deixou de intimar a agravada, por esta não ter sido localizada no endereço indicado no mandado. Certificou, outrossim, que o porteiro do Edifício indicado no mandado alegou não conhecer a intimanda e que em busca nos registros de moradores não foi possível encontrar o nome da agravada.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

BANCO ITAUCARD
S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
QUELE DA PAIXÃO SILVA
, intimou o agravante para providenciar o comprovante da mora da parte requerida, ora agravada, com a juntada do AR confirmando o recebimento da notificação.

Em suas razões recursais, o banco agravante aduz, em síntese, que:
(I)

“não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão”,
pois
“
comprovou a notificação em mora”
;
(II)

“a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso
”;
(III)
pelo
“princípio da boa fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento”
;
(IV)
a
“impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a Agravante”.

Cumpre historiar que, na origem, a agravante propôs ação de busca e apreensão em face de
QUELE DA PAIXÃO SILVA
, narrando que em 06/10/2021, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário nº 30410-137124970, no valor total de R$19.890,50, com pagamento por meio de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas, tendo como objeto um veículo FIAT Punto Attractive ano 2012/13, Placa ODM2E38, RENAVAM 00482763469.

Afirmou a autora que a requerida não cumpriu com as obrigações contratuais, deixando de efetuar o pagamento da parcela de nº 4, com vencimento em 13/02/2022, acarretando o vencimento antecipado de toda a dívida.

Feito este breve escorço, anoto que o enunciado sumular nº 72, do colendo Superior Tribunal de Justiça, estabelece a imprescindibilidade da comprovação da mora na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in litteris
:

Súmula 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em consulta à documentação acostada aos autos do presente agravo, bem como a presente na demanda de origem, percebo que o banco autor/agravante reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69,
in verbis
:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4º Os procedimentos previstos no
caput
e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

O agravante constituiu em mora a agravada por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por esta quando da celebração do contrato (evento 13671235, fls. 01 e 10/12, do processo de referência).

A norma não exige, para a caracterização da mora, que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69, acima transcrito.

Nesse contexto, é válida a notificação em enfoque, conforme entendimento já assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta Egrégia Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO MUTUÁRIO CONSTANTE DO CONTRATO BANCÁRIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior,
em ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato, pelo Cartório de Títulos e Documentos, é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. Precedentes.
2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.957.312/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 8/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENT
O. 1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente.
2. O simples ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora, nos termos do verbete n. 380 da Súmula desta Casa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1286619/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR).
2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro.
3. Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012190077623, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Registre-se, ainda, que a informação contida na certidão do Oficial de Justiça no sentido de que a agravada não consta da relação de moradores do edifício situado no endereço por ela indicado na celebração do contrato sinaliza a prestação de informações equivocadas ou incompletas, o que viola a boa-fé objetiva. Isso porque, de acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil
1
, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputo inserida a obrigação acessória de correta informação do endereço de cobrança, além da devida atualização do mesmo na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes.

Adotar orientação diversa chancelaria a imposição de prejuízo à parte já ludibriada pelo comportamento do devedor que informou número de residência que não era sequer existente, o que leva este julgador a crer que, muito provavelmente, buscava com tal conduta se esquivar do adimplemento do débito, em nítido confronto com o aludido princípio da boa-fé contratual.

Assim, considero demonstrada a constituição em mora da parte devedora no presente feito, razão pela qual merece reforma a decisão de primeiro grau.

Pelo exposto, e sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
OU
-LHE PROVIMENTO
para afastar a determinação de emenda da petição inicial e conceder a tutela de urgência de busca e apreensão do bem objeto do contrato.

É como voto.

1
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA
RECEBIDA POR TERCEIRO

– SUFICIENTE
PARA A
CONSTITUIÇÃO EM MORA – DEVER DA CONTRATANTE
DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO
– PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
DECISÃO

REFORMADA
.

1.
O enunciado sumular nº 72, do colendo Superior Tribunal de Justiça, estabelece a imprescindibilidade da comprovação da mora na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2.
Em consulta à documentação acostada aos autos do presente agravo, bem como a presente na demanda de origem, percebo que o banco autor/agravante reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69.

3.
O agravante constituiu em mora a agravada por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por esta quando da celebração do contrato, o que é suficiente, pois a norma não exige, para a caracterização da mora, que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69.

4.
Registre-se, ainda, que a informação contida na certidão do Oficial de Justiça no sentido de que a agravada não consta da relação de moradores do edifício situado no endereço por ela indicado na celebração do contrato sinaliza a prestação de informações equivocadas ou incompletas, o que viola a boa-fé objetiva. Isso porque, de acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputo inserida a obrigação acessória de correta informação do endereço de cobrança, além da devida atualização do mesmo na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes.

5.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.